Tribunal: TJSP
Processo: 1056440-43.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Compra e venda – Despesas com registro de individualização do imóvel/abertura de matrícula de unidade autônoma exigidas da compromissária compradora – Despesas que são de responsabilidade da incorporadora/construtora – Abusividade da cláusula que impôs a responsabilidade ao compromissário comprador – Recurso desprovido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ni
Apelação Cível 1056440-43.2017.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n.o 39.970
Registro: 2020.0000680922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056440-43.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV,
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado ZARONIR LIMA DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056440-43.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39970 - NI 2/6
Voto n.o 39.970
Apelação Cível 1056440-43.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: MRV Engenharia e Participações S.A.
Apelado: Zaronir Lima do Nascimento
Juiz prolator: Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
Compra e venda Despesas com registro de individualização
do imóvel/abertura de matrícula de unidade autônoma exigidas
da compromissária compradora
Despesas que são de
responsabilidade da incorporadora/construtora Abusividade
da cláusula que impôs a responsabilidade ao compromissário
comprador Recurso desprovido
A sentença de fls. 178/182, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação judicial movida por ZARONIR LIMA
DO
NASCIMENTO
em
face
de
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A para declarar a nulidade da cláusula (6.2) no que
tange à transferência ao consumidor do dever de pagar taxa atribuição de
unidade no caso dos autos e restituir à parte autora a quantia de R$ 643,77
(seiscentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), com incidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056440-43.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39970 - NI 3/6
de atualização monetária desde a data do efetivo desembolso até o efetivo
pagamento pela parte requerida, e, bem assim, juros legais de mora a partir
da data da citação,
Inconformada, apela a ré a fls. 184/189,
sustentando a validade da cobrança da “taxa de atribuição de unidade”,
ante previsão contratual.
Recurso respondido (fls. 199/205).
É o relatório.
Recurso considerado tempestivo, preparado
(fls.191), sendo admitido por este relator, nos seus regulares efeitos.
Deixo consignado que dúvida não há de que
a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que o prestador de serviços assume os riscos de sua
atividade empresarial perante seus clientes.
De fato, a transferência dos valores pagos
pela taxa de atribuição de unidade ao consumidor é abusiva. Porquanto a
incorporadora só pode negociar com o consumidor frações ideias do
imóvel, ou seja, já individualizadas, como explicito na Lei 4.519/64,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056440-43.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39970 - NI 4/6
vejamos:
“Art. 32. O incorporador somente poderá negociar
sobre unidades autônomas após ter arquivado, no
cartório competente de Registro de Imóveis, os
seguintes documentos:
a) título de propriedade de terreno, ou de promessa,
irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de
cessão de direitos ou de permuta do qual conste
cláusula de imissão na posse do imóvel, não haja
estipulações impeditivas de sua alienação em
frações
ideais
e
inclua
consentimento
para
demolição e construção, devidamente registrado;”
Dessa forma, o registro de atribuição de cada
unidade configura custo da operação compra e venda e deve ser arcada
pelo fornecedor que tem o domínio gerencial do negócio.
Anoto que há nesse sentido inúmeros
julgados envolvendo a mesma Incorporadora e dos quais destaco:
Julgado desta Quarta Câmara:
“Declaratória
de
inexigibilidade
de
débito.
Aquisição de imóvel em construção. Gastos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056440-43.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39970 - NI 5/6
envolvendo abertura de matrícula ficha, compra e
venda e alienação fiduciária. Autor já pagou o valor
correspondente.
Despesas
que
seriam
de
responsabilidade da incorporadora. Aplicação do
artigo 237-A, § 1o, da Lei dos Registros Públicos.
Cláusula pactuada impondo ao consumidor o
encargo
não
pode
prevalecer.
Onerosidade
excessiva caracterizada. Sem validade e eficácia a
disposição
contratual
em
referência.
Apelo
desprovido.”
(Apelação
0008375-22.2012.8.26.0405-Osasco, TJSP, 4a Câm.
Dir. Priv., rel. Natan Zelinschi de Arruda, v.u., j.
13.02.14).
E da Sexta Câmara:
“COMPROMISSO DE VENDA DE COMPRA.
Incorporação imobiliária. Cobrança de despesas
com a instituição de condomínio edifício e abertura
de matricula individualizada da unidade autônoma.
Impossibilidade de transferir ao consumidor os
custos
inerentes
à
atividade
própria
de
incorporação. Dever da ré de restituir de modo
simples os valores pagos tal título. Sentença
reformada em parte - Recurso parcialmente
provido.”(Apelação
Cível
0056239-56.2012.8.26.0405-Osasco, TJSP, 6a Câm.
Dir. Priv., rel. Francisco Loureiro, v.u., j. -09.04.15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056440-43.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39970 - NI 6/6
Por fim, em razão da interposição do
presente recurso, majorados os honorários advocatícios aplicados na
sentença, fixa-se em definitivo em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais),
com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator